Tribunal: TJDFT
Processo: 0741708-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM E SUA AQUISIÇÃO LÍCITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal).

2. Embora o recorrente seja o proprietário da motocicleta apreendida na posse de seu neto e tenha comprovado a sua propriedade e aquisição lícita, não se pode dizer, na fase em que se encontra a ação penal principal, com a certeza necessária, que ela não interessa mais ao processo.

3. Por outro lado, não se verifica qualquer impedimento para que o recorrente seja nomeado depositário fiel do veículo pretendido, tendo em vista que é terceiro de boa-fé, o bem está registrado em seu nome e foi comprovada a aquisição lícita.

4. Recurso parcialmente provido.